Tribunal: TJPA
Processo: 0812770-88.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0812770-88.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA

INTERESSADO: 1ª VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DOCUMENTOS JUNTADOS INCAPAZES DE SUPRIR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Antônio Cavalcante da Silva em face de acórdão que não conheceu de ação de revisão criminal, ante a ausência de certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória e da não comprovação documental de sua identidade em relação ao nome constante no processo criminal originário.

2. Sustenta a defesa a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que teria juntado documentos suficientes à demonstração do trânsito em julgado e da identidade do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos indicados pela defesa nos embargos de declaração são aptos a suprir a ausência da certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e se há contradição no acórdão embargado quanto à análise desses elementos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição do julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O documento indicado como certidão de trânsito (ID 21193759) refere-se a peça do processo de execução penal, sem força probatória para atestar o trânsito em julgado da condenação impugnada na revisão criminal.

6. O boletim informativo de ID 24721434 não vincula de forma inequívoca o embargante à identidade de Will Carlos Silva da Silva, condenado no processo criminal revisando, tampouco demonstra o trânsito em julgado da decisão.

7. A revisão criminal exige prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória para suprir deficiências na instrução. A ausência de documento hábil inviabiliza o conhecimento do pedido.

8. Inexistente contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe revisão criminal sem a juntada da certidão de trânsito em julgado da condenação. 2. Documentos genéricos ou não vinculados de forma inequívoca ao processo revisando são insuficientes para suprir a exigência legal. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos oito dias e encerrada aos quinze dias do mês de abril do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em sede de Ação de Revisão Criminal, ajuizado em face de Acórdão de ID 25320147, datado de 25/02/2025, da Seção de Direito Penal deste e. Tribunal de Justiça, que, deixou de conhecer da ação revisional, em face da ausência de certidão comprobatória do trânsito em julgamento relativo à condenação imposta nos autos de n.º 2009.2.000374-2, consoante a seguinte ementa:

“
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E II, DO CPP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O CONHECIMENTO DO PEDIDO. REQUERENTE IDENTIFICADO POR NOMES DIVERSOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUE COMPROVE SUA IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Ação de Revisão Criminal ajuizada por Antônio Cavalcante da Silva, que à época da denúncia era identificado como Will Carlos Silva da Silva, visando à revisão da sentença condenatória que o condenou pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 29, do Código Penal, à pena de 08 anos, 08 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 137 dias-multa.

2. A defesa pleiteia a reavaliação da dosimetria penal, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal, o afastamento da agravante do art. 61, II, do CP, e a aplicação da fração de 1/3 para as majorantes, nos moldes da Súmula 443 do STJ.

3. O Ministério Público opina pelo não conhecimento da ação revisional, por ausência de prova pré-constituída dos fatos alegados e pela inexistência de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão a ser analisada consiste em verificar se estão presentes os requisitos formais para o conhecimento da revisão criminal, especialmente no que tange à necessidade de prova pré-constituída dos fatos alegados e da juntada da certidão de trânsito em julgado da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 625, §1º, do Código de Processo Penal estabelece que o requerimento de revisão criminal deve ser instruído com a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. A ausência desse documento essencial inviabiliza o conhecimento do pedido.

6. A jurisprudência pátria e deste Egrégio Tribunal é pacífica no sentido de que a inexistência da certidão de trânsito em julgado impede o conhecimento da revisão criminal, por ausência de condição de procedibilidade.

7. Além disso, o requerente alega que seu nome atual difere daquele utilizado à época da denúncia, sem, contudo, apresentar qualquer documento oficial que comprove a alteração ou a correspondência entre os registros. A ausência dessa comprovação impossibilita a análise do pleito, pois não há elementos que permitam identificar que se trata da mesma pessoa. 8. A revisão criminal exige prova documental pré-constituída, não comportando dilação probatória para suprir deficiências da instrução inicial. Assim, caberia ao requerente apresentar elementos que evidenciem suas alegações, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal deve ser instruída com a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória, sob pena de não conhecimento do pedido. 2. O requerente deve demonstrar, por meio de prova documental pré-constituída, a veracidade das alegações contidas na petição inicial da revisão criminal. 3. A ausência de comprovação da identidade do requerente, quando há divergência de nome nos registros processuais, impede a análise do pedido revisional."

Em
razões de embargos
, aduz a defesa a ocorrência de contradição no acórdão combalido, ao argumento de que a defesa teria juntado a certidão de trânsito em julgado, consoante documento de ID 21193759. Ademais, teria anexado boletim informativo penitenciário, à ID 24721434, o qual demonstra que embargante cumpre pena pela condenação que se pretendeu revisionar.

Instada a se manifestar, a
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
opina pela
rejeição dos presentes embargos
, para manutenção do acórdão guerreado em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa, que alega, em síntese, a existência de contradição no acórdão impugnado, em razão da juntada de documentos comprobatórios referentes ao trânsito em julgado da sentença condenatória que constitui o objeto da ação revisional intentada.

Os embargos de declaração, conforme preconiza o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do acórdão por mera inconformidade da parte com a decisão.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Quanto à alegação de que teria sido juntada certidão de trânsito em julgado sob o ID nº 21193759, verifica-se que o documento anexado refere-se a uma página do processo de execução, que não se presta a comprovar o trânsito em julgado da sentença condenatória objeto da revisão criminal. Trata-se, portanto, de documento inidôneo, incapaz de preencher o requisito legal exigido pelo artigo 625, §1º, do CPP.

No que se refere ao boletim informativo constante do ID nº 24721434, também não se verifica fundamento para acolhimento dos embargos. O documento informa que o sentenciado de nome ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA cumpre pena no sistema penitenciário paulista, contudo, inexiste qualquer elemento que o vincule à pessoa de WILL CARLOS SILVA DA SILVA, condenado nos autos do Processo n.º 2009.2.000374-2, objeto da presente revisional.

Há de se ressaltar que o mencionado documento, na pág. 4, da ID 24721434, menciona o Processo de n.º 2009200-03.7420.0.00.0000, oriundo da Comarca de Ananindeua/PA, e pena de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, diversa daquela extraída do Processo de n.º 2009.2.000374-2. Outrossim, o
documento sequer aponta data de trânsito em julgado da aludida decisão
, tal qual procede em demais apontamentos criminais.

Ressalte-se que a revisão criminal, por sua natureza excepcional e rescisória da coisa julgada, exige prova pré-constituída e robusta dos fatos alegados, sendo inadmissível sua instrução com documentos genéricos ou desconexos.

Nessa conjuntura, como o acórdão embargado não contém qualquer contradição, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/04/2025